Tribunal: TJBA
Processo: 0098311-62.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098311-62.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES

APELADO: WALDETE LAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI – BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NESSE PONTO AO QUANTO REQUERIDO NA EXORDIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NOS ANOS DE 1995 E 1996. LEI E RESOLUÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DETERMINAM O REAJUSTE ANUAL. UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE O ITEM 1.II DA RESOLUÇÃO MPAS/CPC Nº 3 DE 15 DE MAIO DE 1980. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TJBA.
ERROR IN JUDICANDO
NO QUE TANGE À DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. RECÁLCULO DOS PROVENTOS QUE DEVEM PARTIR DO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE REAJUSTE NOS ANOS DE 1995 E 1996. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0098311-62.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como apelada WALDETE LAGO RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .